Tribunal: TJMT
Processo: 1005782-17.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005782-17.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Transporte de Pessoas, Desconsideração da Personalidade Jurídica, Citação]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[FLAVIA PETTINATE RIBEIRO FROES - CPF: 066.343.886-10 (ADVOGADO), RAPIDO CUIABA TRANSPORTE URBANO LTDA - CNPJ: 33.813.869/0001-04 (AGRAVANTE), JULIANA DE OLIVEIRA MURARO - CPF: 013.628.611-97 (AGRAVADO), RODOLFO LUIZ DE ALVARENGA - CPF: 957.323.301-00 (ADVOGADO), MARCELO YUJI YASHIRO - CPF: 779.742.631-72 (ADVOGADO), PANTANAL TRANSPORTES URBANOS S/A - CNPJ: 35.285.040/0001-01 (TERCEIRO INTERESSADO), PANTANAL TRANSPORTES URBANOS LTDA - CNPJ: 07.147.210/0001-56 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. GRUPO ECONÔMICO. PRECLUSÃO. CITAÇÃO VÁLIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de instrumento interposto por RÁPIDO CUIABÁ TRANSPORTE URBANO LTDA contra decisão que reconheceu grupo econômico, incluiu a agravante no polo passivo da execução e determinou penhora on-line, nos autos de cumprimento de sentença de ação indenizatória por danos materiais e morais.

II. Questão em discussão:

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o recurso é tempestivo; (ii) saber se houve preclusão quanto ao questionamento do reconhecimento de grupo econômico; (iii) saber se a citação para o incidente de desconsideração da personalidade jurídica foi válida.

III. Razões de decidir:

3. O recurso é tempestivo, pois interposto dentro do prazo de 15 dias úteis contados da intimação da decisão, ocorrida em 06/02/2025, com distribuição em 27/02/2025.

4. Ocorreu preclusão quanto ao questionamento do reconhecimento de grupo econômico, uma vez que a parte utilizou "chamamento do feito à ordem" contra a decisão, que não constitui recurso e não suspende o prazo recursal.

5. A citação foi válida, pois realizada na pessoa do sócio-administrador da pessoa jurídica, em conformidade com os §§ 2º e 4º do art. 248 do CPC, garantindo o conhecimento da demanda e o exercício do contraditório.

6. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica foi devidamente instaurado e processado, com observância do devido processo legal.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento: "1. O pedido de 'chamamento do feito à ordem' não constitui recurso e não suspende o prazo recursal, operando-se a preclusão quanto à matéria não impugnada tempestivamente. 2. É válida a citação da pessoa jurídica realizada na pessoa de seu sócio-administrador para o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
RÁPIDO CUIABÁ TRANSPORTE URBANO LTDA
,

em face de
r.
decisão exarada pelo Juízo da Décima Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT,
autos sob nº 0029504- 28.2012.8.11.0041, código 776208, proc n. 720/2012 - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS POR ATO ILÍCITO PELO PROCEDIMENTO SUMÁRIO – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
, que reconheceu grupo econômico entres as rés e deferiu o pedido de penhora on-line.

Inconformada com a
r.
decisão fustigada, interpôs recurso de agravo, na forma de instrumento, com o escopo de reformá-la.

Relata que a “decisão agravada, decisão esta que negou entendimento de necessidade de instauração de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, carece de reforma urgente, uma vez que deixou de observar formalidades processuais e princípios constitucionais de ordem pública, culminando em atos processuais inadequados, posto a legislação aplicada ao caso e jurisprudência dos tribunais acerca da matéria, qual seja, a instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica na fase de cumprimento de sentença e suas formalidades necessárias” (id. 271135868 - Pág. 4).

Diz que o “caso trata-se de uma Ação de Cumprimento de Sentença iniciado pela Agravada na data de 17 de dezembro de 2019, conforme petição de ID 27564259 em anexo. Intimada a se manifestar (Despacho de ID 31955036, em 08/05/2020), a Executada principal não se manifestou, decorrendo seu prazo para manifestação, conforme certidão de ID 34336292 dos autos de origem, publicada na data 03/07/2020. Frente ao decurso do prazo referido no parágrafo anterior, a Agravada manifestou atualizando valores de penhora e requerendo pesquisa e bloqueio de valores da Executada principal por meio do sistema SISBAJUD (petições de ID 34868161 e ID 43019616, em 14/07/2020 e 19/11/2020, respectivamente). Em atenção ao disposto no despacho de ID 31955036, o cartório do Juízo a quo procedeu com a pesquisa e bloqueio de valores junto ao sistema SISBAJUD, o qual restou infrutífero, conforme certidão de ID 47831668, em 28/01/2021. Ato contínuo, a Agravada, sem fazer qualquer outra tentativa de execução de bens, nos termos preferenciais estabelecidos pelo art. 835 do CPC, requereu o reconhecimento de grupo econômico, mediante duas manifestações contínuas, IDs 49894001 e 54940944 (em anexo), nas datas de 26/02/2021 e 05/05/2021, respectivamente. Em manifestação, o Juízo a quo intimou a Agravada a recolher custas para novas pesquisas e bloqueio de bens por meio de vários sistemas, conforme intimação de ID 58040317 de 14/06/2021. Em resposta, a Agravada manifestou (ID 58851774 dos autos de origem) informando que é beneficiária da Gratuidade de Justiça, bem como reiterou o requerimento de reconhecimento de grupo econômico, mais uma vez sem tentar qualquer outro procedimento previsto pelo art. 835 do CPC. Ato continuo, o Juiz a quo, deixando de observar os procedimentos preferenciais estabelecidos pelo art. 835 do CPC, intimou a Agravada (ID 67354116 do processo de origem) para apresentar ficha cadastral (Contrato Social) das empresas indicadas como grupo econômico nas manifestações de IDs 49894001 e 54940944 (em anexo), quais sejam, Rápido Cuiabá Transportes Urbanos Ltda., aqui Agravante, e Pantanal Transportes Urbanos S.A. Em atenção à intimação, a Agravada, apesar de não apresentar de fato a ficha cadastra (contrato social) devidamente registrada, se manifestou em 14/10/2021 (ID 58852597 do processo de origem) apresentando diversos documentos com o intuito de atender à determinação. Ato contínuo, o Juiz a quo determinou, em 19/11/2021, a citação dos sócios da Executada Pantanal Transportes Urbanos Ltda., conforme se observa pela decisão em anexo de ID 70536929 do processo originário. Frente a esta determinação, o cartório do Juízo a quo, em 17/10/2022, expediu a citação dos sócios da Executada, quais sejam, Empresa Rio Claro Transporte Rodoviário, Locação de Veículos, Participações, Assessoria e Consultoria Empresarial Ltda. e Sr. Luiz Cláudio Soares Ferreira, conforme se observa pelos atos de ID 101648779 e ID 101648780 (em anexo). Diante do decurso do prazo para as partes citadas se manifestarem, a Agravada manifestou em 11/06/2023, requerendo prosseguimento do feito de incluir a Agravante, Rápido Cuiabá Transporte Urbano Ltda., e empresa Pantanal Transportes Urbanos S.A. no polo passivo da presente ação de cumprimento de sentença, conforme manifestação de ID 120138712 dos autos originários. Diante desta manifestação, o Juiz a quo, em 19/06/2024, determinou a inclusão das referidas empresas acima no polo passivo, determinando, também, sua intimação para pagamento, conforme decisão de ID 159515527 anexa. Ato contínuo, apesar de nunca terem sido devidamente citadas, posto que as citações expedidas foram em nome dos sócios da Executada principal, e não em nome da Agravante, da qual a Executada é sócia, a Agravante foi surpreendida com uma intimação em 24/06/2024, conforme demonstrado pela intimação de ID 160088742 em anexo. Diante desta intimação, a Agravante se manifestou, em 02/08/2024, com petição que ensejou a decisão agravada (ID 164373930, em anexo), qual seja, Chamamento do Feito à Ordem, indicando a inadequada inclusão da Agravante no polo passivo, posto a inobservância de formalidades inerentes à instauração do Incidente de desconsideração da Personalidade Jurídica peculiares ao caso concreto. Todavia, em 04/02/2025, o Juiz a quo entendeu por não haver qualquer tipo de equívoco quanto a inclusão da Agravante no polo passivo, conforme pode-se extrair da decisão agravada de ID 182737522 em anexo. Desta decisão resultou o presente Agravo de Instrumento, uma vez que o mesmo se faz necessário a fim de retificar atos processuais inadequados, atendendo, assim, a adequação dos autos ao devido processo legal” (id. 271135868 - Pág. 4/7).

Afirma que a “ausência de observação do pressuposto de esgotamento das vias executórias típicas expressas, exemplificativamente, pelo art. 835 do CPC, faz-se observar que não houve a devida citação da Agravante, posto que a citação tida como válida para a inclusão da Agravante no polo passivo foi em nome dos sócios da Executada principal, mas nunca em nome da Agravante, Empresa da qual a Executada principal é sócia, ou seja, a citação, para alcançar a finalidade de atingir a Agravante, deveria ter observado que a desconsideração da personalidade jurídica aplicada ao caso concreto é inversa, conforme previsão no art. 133, § 2º, do CPC, o que acabou levando às inadequações processuais, em especial a inclusão da Agravante no polo passivo sem o devido processo legal. Frente ao exposto, resta evidenciado a probabilidade do direito que aqui se busca tutela” (id. 271135868 - Pág. 8).

Menciona que “a decisão agravada (ID 164373930), que a Agravante informou ao Juiz a quo que o requerimento para instauração de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica não poderia ser instaurado, posto a inobservância do pressuposto básico para adoção do procedimento, qual seja, o esgotamento dos meios típicos executórios e exemplificados pelo art. 835 do CPC, conforme demonstrado pelos recortes abaixo da referida petição (...) Diante do exposto, observa-se que o único ato de tentativa de constrição de patrimônio da Executada principal se deu em 28/01/2021, quando do retorno de um SISBAJUD com resposta negativa (ID 47831668). A partir de então, a Agravada passou a requerer a instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, sem levar em conta o esgotamento dos meios típicos ao cumprimento de sentença e elencados de modo exemplificado e preferencial no art. 835 do CPC. Salienta-se ainda que a Agravada em nenhuma de suas manifestações de requerimento de Desconsideração da Personalidade Jurídica evidenciou qualquer abuso de personalidade ou abuso de poder. Uma vez observadas as colocações acima, resta evidente que decisão agravada merece reforma, devendo reconhecer a ausência do esgotamento dos meios típicos executórios, e reconhecendo, consequentemente, a impossibilidade de instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, com fundamento no entendimento jurisprudencial acerca da matéria” (id. 271135868 - Pág. 10/12).

Salienta, ainda, a “ausência de esgotamento dos meios típicos ao cumprimento de sentença, pode-se ainda depreender que os procedimentos de instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica não foram aplicados no caso concreto, resultando em uma inexistência de citação da Agravada (...) Segundo positivado pelo art. 135 do CPC, instaurado o incidente, o sócio ou a pessoa jurídica deveram ser citados para se manifestar. Neste sentido, observe que o Juiz a quo, para fundamentar seu entendimento que a Agravante foi devidamente citada e que o procedimento instaurado não apresentava equívoco, toma como válida a citação feita a partir da Decisão de ID 70536929 (em anexo), a qual determina a citação dos sócios da empresa Executada (...) Frente a esta decisão, o cartório do Juízo a quo emitiu citação para os sócios da empresa Executada, quais sejam, Empresa Rio Claro Transporte Rodoviário, Locação de Veículos, Participações, Assessoria e Consultoria Empresarial Ltda. e Sr. Luiz Cláudio Soares Ferreira, conforme se observa pelos atos de ID 101648779 e ID 101648780 (em anexo) (...) Assim, diante destas citações de pessoas diversas da Agravante, a mesma foi incluída no polo passivo da ação de cumprimento de sentença, conforme determinação da decisão de ID 159515527 (...) Ocorre que tal procedimento deixou de levar em conta que a finalidade da desconsideração da personalidade jurídica pretendida pela Agravada era de atingir a Agravante, empresa da qual a Executada principal é social, ou seja, dever-se-ia ter observado que o procedimento de citação seria da desconsideração inversa da personalidade jurídica, conforme previsão do § 2º, do art. 133 do CPC. Todavia, deixando de observar tal peculiaridade, a decisão que determinou a citação dos sócios da Executada, bem como as citações que nunca foram expedidas de fato em nome da Agravante, não viabilizaram a devida citação da Agravada, nos termos do art. 133, § 2º, c/c art. 135, ambos do CPC e art. 242 do CPC. Assim, uma vez observado que a citação não observou o devido procedimento legal, resta evidente que a citação da Agravada de fato nunca ocorreu e, consequentemente, o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica nunca foi concretizado devido a ausência de citação legítima. Nestes termos, conclui-se que todos os atos praticados desde a decisão de ID 159515527 são nulos de pleno direito, na forma do art. 239 do CPC e jurisprudência” (id. 271135868 - Pág. 12/15).

Aduz, também, que o “Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, previsto pelo art. 133 e seguintes, do CPC, deve ser usado com cautela e seguir, a risca, o rito que lhe é imposto pelo ordenamento jurídico, posto a necessidade de assegurar o contraditório e a ampla defesa aos possíveis atingidos pelo incidente. Ocorre que, infelizmente, cada vez mais se observa a vulgarização deste procedimento processual, chegando até mesmo a ignorá-lo, como no caso concreto. Conforme apontado, a Agravada, por meio de uma simples manifestação nos autos de origem, requereu o redirecionamento da execução para Agravada. Ato contínuo, o Juízo a quo decidiu por deferir o requerimento da Agravada incluindo a Agravante no polo passivo do processo. Ocorre que, conforme vasta jurisprudência dos tribunais superiores, o mero redirecionamento da execução contra quem não integrou a lide na fase de conhecimento é ato vetado, mesmo que as empresas façam parte do mesmo grupo econômico (...) Diante dos fatos evidenciados, resta indubitável a necessidade de reforma da decisão agravada, reconhecendo a inadequação dos procedimentos adotados para a desconsideração da personalidade jurídica aplicada ao caso concreto, posto a evidente ausência de citação da Agravante, devendo, pois, ser declarado nulo de pleno direito todos os atos praticados desde a determinação de inclusão da Agravante no polo passivo, com fundamento no art. 133, § 2º, c/c art. 135, ambos do CPC e art. 239 c/c art. 242, ambos também do CPC, além do art. 5º, inciso LV, da CF e jurisprudência sobre a matéria” (id. 271135868 - Pág. 17/19).

Requer, assim, a concessão do efeito suspensivo.

Ao final, pelo provimento da pretensão recursal, nos termos da fundamentação posta.

Efeito suspensivo deferido (id. 273091351 - Pág. 1/5).

Informações prestadas pelo Juízo de origem (id. 273749978 - Pág. 1).

A parte agravada, devidamente intimada, apresentou contrarrazões (id. 279242374 - Pág. 1/12), pugnando pela preliminar de intempestividade recursal e, no mérito, pelo desprovimento.

Termo de audiência (id. 285070355 - Pág. 1/id. 285070355 - Pág. 4).

Pedido de impulso processual (id. 301438881 - Pág. 1).

É o sucinto relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR – INTEMPESTIVIDADE RECURSAL

A parte agravada arguiu que “a habilitação do Patrono da Agravante, com juntada de procuração e documentos da mesma no conforme ID 164369925 no dia 02.08.2024, sendo apresentado também Chamamento do feito à ordem, porém sem qualquer alegação de nulidade de citação. Desta forma com a habilitação do patrono da agravante nos autos, com procuração, bem com documentos e manifestação, houve a ciência inequívoca pela habilitação espontânea suprindo assim a nulidade da citação (...) Sendo assim Excelência, não havendo nulidade de citação pela habilitação espontânea ou ciência inequívoca, há se concluir que este agravo de instrumento é intempestivo para tratar sobre a desconsideração da personalidade jurídica, vez que a decisão que deveria ter sido guerreada seria a de ID 159515527 com a INTERPOSIÇÃO DO RECURSO DE AGRAVO DE PETIÇÃO OU EMBARGOS À EXECUÇÃO, não CABENDO COMBATER A DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA ATRAVÉS DO CHAMAMENTO DO FEITO À ORDEM. Insta salientar que o CHAMAMENTO DO FEITO à ordem é uma medida que deve ser utilizada apenas para corrigir irregularidades processuais ou quando o juiz não se manifesta sobre tutelas de urgência, bem como quando há a falta de intimação ou notificação de partes essenciais ao processo e também quando há erro na autuação ou na identificação das partes. Portanto houve preclusão consumativa, vez que utilizou de uma medida impropria para combater a desconsideração da personalidade jurídica, bem como tornou este AGRAVO DE INSTRUMENTO intempestivo pois não se pode mais tratar de matéria já preclusa” (id. 279242374 - Pág. 3/5).

Pois, bem
.

É consabido que o prazo para interposição de agravo de instrumento é de 15 (quinze) dias úteis, contados da data em que o advogado for intimado da decisão, conforme dispõe o art. 1.003, § 5º, combinado com os arts. 219 e 231, inciso V, todos do Código de Processo Civil.

Portanto, o prazo recursal, nos processos eletrônicos (PJe), tem início no primeiro dia útil subsequente à efetivação da intimação eletrônica.

No caso em exame, a intimação da decisão de primeiro grau ocorreu em 06/02/2025, iniciando-se o prazo recursal em 07/02/2025 e findando em 27/02/2025, data em que se efetivou a distribuição do recurso de agravo de instrumento.

Logo o recurso é tempestivo.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar em comento.

VOTO

Como já relatado,

trata-se de agravo de instrumento interposto por
RÁPIDO CUIABÁ TRANSPORTE URBANO LTDA
,

em face de
r.
decisão exarada pelo Juízo da Décima Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT,
autos sob nº 0029504- 28.2012.8.11.0041, código 776208, proc n. 720/2012 - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS POR ATO ILÍCITO PELO PROCEDIMENTO SUMÁRIO – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
, que reconheceu grupo econômico entres as rés e deferiu o pedido de penhora on-line.

A questão posta à apreciação deste E. Tribunal cinge, a saber, quanto o reconhecimento de grupo econômico e o pedido de bloqueio on-line.

DECIDO
.

O incidente de desconsideração da personalidade jurídica é procedimento adequado à integração de terceiro integrante do grupo econômico no polo passivo da execução, que não participou da relação processual na fase cognitiva.

No caso em apreço, o Juízo de origem instaurou o incidente, conforme Id. 70536929 – Pág. 1, nos autos do processo de origem nº 0029504-28.2012.8.11.004, em 19/11/2021 e, após sucessivas idas e vindas processuais, resolveu o incidente, determinando a inclusão, no polo passivo, das empresas RÁPIDO CUIABÁ TRANSPORTE URBANO LTDA. e MATRIZ PANTANAL TRANSPORTE URBANO S.A., intimando-as a pagar o débito no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de bloqueio via SISBAJUD, nos termos da decisão constante do Id. 159515527 – Pág. 1, proferida nos autos do mesmo processo, datada de 19/06/2024.

Cumpre anotar, que a parte recorrente tomou ciência da medida de inclusão no polo passivo e da obrigação de pagamento na data de 08 de julho de 2024 (id. 162641870 - Pág. 1, nos autos do processo de origem nº 0029504-28.2012.8.11.004), razão pela qual requereu habilitação de seu advogado, conforme ids. 164369925 - Pág. 1/ 164371353 - Pág. 1 - nos autos do processo de origem nº 0029504-28.2012.8.11.004, datado em 02 de agosto de 2024, oportunidade que também aviou petitório denominado de chamamento do feito à ordem com o escopo de anular o procedimento de desconsideração da personalidade jurídica e de sua inclusão no polo passivo.

Submetida a matéria à apreciação do Julgador de origem, este manteve o posicionamento anteriormente adotado (id. 182737522 - Pág. 1/2 - autos do processo de origem nº 0029504-28.2012.8.11.004), além de reconhecer o transcurso
in albis
do prazo para pagamento voluntário do débito, determinar a penhora on-line e demais atos consectários.

Irresignado com a decisão, interpôs o presente recurso de agravo de instrumento.

Extrai-se dos autos que o agravante se insurgiu contra a decisão que reconheceu a existência de grupo econômico, por meio de petitório denominado “chamamento do feito à ordem”, contudo, simples pedido de “chamamento do feito à ordem”, que, em boa verdade, nada mais é do que pedido de reconsideração, não é recurso, consoante art. 994, do Código de Processo Civil.

Dessa forma, tendo a parte agravante deixado de interpor recurso contra a decisão reconheceu o grupo econômico, não lhe é dado insurgir-se posteriormente, quando o Juízo de primeira instância manteve o posicionamento já firmado. Destaca-se, ainda, que o pedido de chamamento do feito à ordem não possui o condão de suspender ou interromper o prazo recursal.

Assim, precluso a irresignação neste ponto.

No que tange à inobservância da devida citação da Agravada acerca do incidente, sem razão a recorrente. Isso porque a representação judicial pelo sócio é legítima, porquanto nas hipóteses de citação da pessoa jurídica, é válida a entrega ao representante legal. Considerando que a citação faz referência expressa ao sócio-administrador, não há que se falar em nulidade, uma vez que a citação formal da pessoa jurídica ocorreu em conformidade com os §§ 2º e 4º do artigo 248 do Código de Processo Civil, garantindo-se, assim, o conhecimento da demanda e a oportunidade de exercício do contraditório.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - CITAÇÃO PESSOA JURÍDICA NA PESSOA DO SÓCIO - ART. 242 CPC - POSSIBILIDADE - DEFERIMENTO. - Nos termos do art. 242 do CPC, é cabível a citação de pessoa jurídica na figura de seu representante legal - Segundo entendimento do STJ: "O entendimento adotado por essa Corte é no sentido de aceitar a citação de pessoa jurídica feita em pessoa que se apresenta como seu representante sem, contudo, fazer qualquer ressalva, tornado aplicável a Teoria da Aparência" .(TJ-MG - AI: 10000211911250001 MG, Relator.: Evandro Lopes da Costa Teixeira, Data de Julgamento: 06/07/2022, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/07/2022)

Com efeito, à luz do devido processo legal e do entendimento consolidado, não há nulidade a ser reconhecida, devendo ser mantida a decisão que incluiu a agravante no polo passivo.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, mantendo inalterada a decisão fustigada.

Custas, se houver, pelo agravante.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025